Tribunal: TJES
Processo: 0000015-48.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000015-48.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LOURIVAL CORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12 E 16, § 1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 231, STJ. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
“Estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento” (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

3.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos. Precedentes.” (AGRG no RESP n. 1.848.629/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.041.702; Proc. 2022/0380467-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/05/2023).

4.
O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
JOSÉ LOURIVAL CORA
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 196/204, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

Sob esse enfoque, a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 19h30, na Rua Pasteur, Vila Nova, na Oficina do Lourival, município de Viana, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo Espingarda, calibre .38, nº de série raspado, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, nº de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, Special, nº de série 1330236, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, S&W, nº de série 1290094, 13 (treze) munições Ogival, calibre .38, S&W, 03 (três) munições, calibre .40, 01 (uma) munição, calibre .36, 02 (duas) munições Ogival, calibre .32 e 03 (três) estojos vazios de espingarda, de uso permitido e de uso restrito, sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 404.3..25890/2022.

Infere-se dos autos que, durante o desdobramento da ocorrência nº 46747138, a equipe policial recebeu a informação que o denunciado tinha uma oficina no bairro Vila Nova, Viana/ES e funciona como armeiro do tráfico local, que consertava os armamentos dos traficantes e escondia-os dentro de sua oficina, localizada na Rua Luiz Vaz de Camões.

Nesse contexto, os militares prosseguiram até o local, a fim de averiguar a informação. Ao chegarem, foram recebidos pelo denunciado, que franqueou a entrada dos policiais.

Ao ser aplicado o cão de faro e entorpecentes, foi localizado, na presença do denunciado, 01 (uma) arma de fogo Rifle, calibre .22, LR, nº de série raspado, 01 (uma) arma de fogo Espingarda, calibre .38, nº de série raspado, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, nº de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, Special, nº de série 1330236, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, S&W, nº de série 1290094, 13 (treze) munições Ogival, calibre .38, S&W, 03 (três) munições, calibre .40, 01 (uma) munição, calibre .36, 02 (duas) munições Ogival, calibre .32 e 03 (três) estojos vazios de espingarda, diversos materiais de recarga de munições e manutenção de armamento, 01 (um) celular da marca Samsung, além da quantia de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) em espécie.

Na ocasião, o denunciado confessou que as armas encontradas eram todas de sua propriedade. (...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1 º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, constato que em sede de razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição quanto ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), sob a alegação de que para “configuração de referido crime, necessário que seja constatado que a numeração da arma de fogo tenha sido raspada, suprimida ou alterada”.

No ponto, sustenta a defesa que “conforme se verifica no laudo de fl. 100, o perito em momento algum informa que referida arma teve sua numeração raspada, suprimida ou alterada, colocando apenas que se encontrava ausente”.

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 46747074 de fls. 07/11, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munição de fls. 22/23, bem como do Laudo Pericial nº 410/2022 de fls. 94/108, atestando que:

“Assim, em face do exposto, conclui-se que foram examinados um Revólver, de calibre .38 Special, número de série 1330236, eficiente para a realização do tiros; um Revólver, de calibre .38 Special, número aparente 1290094, eficiente para a realização de tiros; um Rifle, de calibre .22 Long Rifle (.22 LR), número de série ausente, eficiente para a realização de tiros; uma Espingarda, de calibre 28, número de série ilegível, eficiente para a realização de tiros; uma Carabina de pressão, de calibre 5,5 mm, numeração não aparente, apta a propelir projetis destinados a armas de pressão; cartuchos de calibre .38 SPL, .25 AUTO, 9.1 e 36, eficientes para a realização de tiros; estojos calibre 9.1, materiais diversos para recarga de munição e peças metálicas, conforme explicitado no corpo do laudo.”

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos exaustivamente transcritos na r. sentença, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente, inclusive tendo sido confessada de modo espontâneo. Confira-se:

“Da análise dos autos, verifico que o réu confessa espontaneamente a sua conduta, o que foi corroborado pelos policiais militares que procederam a abordagem, e lograram êxito em encontrar as armas de fogo e munições apreendidas.

A confissão espontânea do réu e os depoimentos dos policiais militares que procederam a abordagem confirmam o fato narrado na inicial, sendo que a conduta de manter, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo Rifle, calibre .22, LR, nº de série raspado, 01 (uma) arma de fogo Espingarda, calibre .38, nº de série raspado, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, nº de série ilegível, faz com que o réu incorra no crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. Já a conduta de manter, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, Special, nº de série 1330236, 01 (uma) arma de fogo Revólver, calibre .38, S&W, nº de série 1290094, 13 (treze) munições Ogival, calibre .38, S&W, 03 (três) munições, calibre .40, 01 (uma) munição, calibre .36, 02 (duas) munições Ogival, calibre .32, faz com que o réu incorra no crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.”

E não é só. Sabe-se que o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), tem como um dos objetivos aumentar a rastreabilidade de armas e munições e reduzir a impunidade por crimes violentos praticados com emprego de arma de fogo.

Sob tal perspectiva, certo é que o crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, do referido diploma legal, é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a concretização de uma das ações do tipo para a responsabilização do agente.

In casu,
é inegável que, em algumas armas apreendidas, a numeração encontrava-se suprimida ou “não aparente”. Portanto, “estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento” (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

Em idêntica orientação:

(...). 2. Ainda que assim não fosse, o posicionamento do acórdão recorrido se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte na época da prática delitiva, a atrair o óbice da Súmula n. 83/STJ, segundo a qual, "[a] conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsome ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" (HC n. 334.693/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016, grifei). 3. Ademais, "[é] imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial químico-metalográfico revelou o número de série do armamento então apreendido" (RESP n. 1.328.023/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012). 4. Agravo regimental do qual não se conhece. (STJ; AgRg-AREsp 2.165.381; Proc. 2022/0211135-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/03/2023; DJE 27/03/2023).

Ademais, “ainda que o apelante tenha apresentado suas justificativas que era apenas colecionador, não era armeiro e nem fazia consertos de armas, diante do depoimento testemunhal colhido, além dos outros elementos de convicção contidos nos autos, evidencia-se a total impossibilidade em fazer valer a versão do mesmo, mostrando-se totalmente incompatível com a realidade, inverossímil e contraditório”.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante nos termos do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, diante da equiparação trazida no então parágrafo único (atualmente parágrafo primeiro), até porque a arma de uso permitido com numeração raspada/suprimida se equipara à arma de fogo de uso restrito.

Prosseguindo, postula a defesa pela aplicação do princípio da consunção no caso em apreço, por entender que “o porte de mais de uma arma de fogo no mesmo momento, não caracteriza concurso formal, devendo ser reconhecido a existência de delito único”.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca do tema, certo é que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos. Precedentes.” (AGRG no RESP n. 1.848.629/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.041.702; Proc. 2022/0380467-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/05/2023).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da consunção orienta que, quando praticadas duas ações que se subsomem a delitos distintos, o crime mais abrangente absorve o de menor alcance, quando a conduta típica deste importar em meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática daquele. 2.
Há relação consuntiva quando o agente, visando a um fim especial, pratica duas ou mais infrações penais distintas, ocorrendo a absorção do crime meio, pelo crime fim. Em se tratando de condutas resultantes de desígnios autônomos, e que se amoldam ao previsto nos art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, tutores de bens jurídicos distintos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunçã
o. 3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. 4. Recurso ministerial conhecido e recurso defensivo não conhecido. (TJES; APCr 0010005-79.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Por fim, postula a defesa pela aplicação da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Ocorre que, por força do disposto no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, e por considerar que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, o magistrado
a quo
consignou, acertadamente, que:

“Ainda que presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base foi imposta no mínimo legal.”

No ponto, válido ressaltar que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).

E não é só. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, “por ocasião do julgamento do ERESP 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula nº 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior” (STJ; AgRg-REsp 1.951.407; Proc. 2021/0229773-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/10/2022; DJE 14/10/2022).

Também em idêntica orientação, este egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de reafirmar a constitucionalidade do verbete da Súmula nº 231, da Corte Cidadã. Confira-se:

(...). 5. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, alegando ser inconstitucional, por violar o princípio da individualização da pena, porém o argumento não procede, pois este eg. TJES, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular se encontra de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos art. 59, II, 67 e 68, do Código Penal. O próprio STF já reconheceu, obiter dictum, a aplicação do enunciado em voga, bem como, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 597.270, fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158). (...). (TJES; APCr 0018284-94.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Nesse contexto, não tenho dúvidas em confirmar o alinhamento do teor da Súmula nº 231/STJ com o texto constitucional, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizado na r. sentença.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)